Tribunal: TJMT
Processo: 0002656-85.1993.8.11.0003
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

0002656-85.1993.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), ALFREDO DE OLIVEIRA GARCIA (AGRAVANTE), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO), ALFREDO DE OLIVEIRA GARCIA - CPF: 008.684.001-06 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. APLICAÇÃO DO TEMA 566 DO STJ. ATOS EXECUTIVOS ÚTEIS PRATICADOS PELO EXEQUENTE. REQUERIMENTO E DEFERIMENTO DE PENHORA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao recurso especial com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea "b", do Código de Processo Civil.

2. O recorrente sustentou que não houve constrição patrimonial efetiva, apenas determinação de penhora, e que a prescrição intercorrente ocorreu entre 15/04/2009 e 15/04/2015, período no qual não teria havido ato interruptivo válido.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que negou seguimento ao recurso especial deve ser mantida, considerando a aplicação do Tema 566 do STJ sobre prescrição intercorrente em execução fiscal e a ocorrência de atos executivos úteis no período questionado.

III. Razões de decidir

4. A matéria encontra-se pacificada pela sistemática dos recursos repetitivos, especificamente pelo Tema 566 do STJ (REsp 1.340.553/RS), que estabeleceu critérios para a contagem da prescrição intercorrente em execução fiscal.

5. O acórdão recorrido aplicou corretamente a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, reconhecendo que a prática de atos executivos úteis interrompe o prazo prescricional.

6. A análise dos elementos fáticos demonstra efetiva movimentação processual por parte do exequente no período questionado (15/04/2009 a 15/04/2015). Em 07/05/2013, o Município requereu a penhora de imóvel do executado, sendo o pedido deferido em 05/06/2014, o que configura inequívoca demonstração de diligência da Fazenda Pública, afastando a alegada inércia e caracterizando ato de impulsionamento processual apto a interromper o prazo da prescrição intercorrente.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "
1. A aplicação do Tema 566 do STJ em execução fiscal reconhece que a prática de atos executivos úteis pelo exequente, como o requerimento de penhora seguido de seu deferimento, configura ato de impulsionamento processual apto a interromper o prazo da prescrição intercorrente. 2. A demonstração de diligência da Fazenda Pública através de atos processuais concretos afasta a alegada inércia, independentemente da efetiva constrição patrimonial ocorrer posteriormente
."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 105, III, "a" e "c"; CPC, art. 1.030, I, "b"; Lei n. 6.830/1980, art. 40, §§ 1o e 2o; CTN, art. 174.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.340.553/RS, Tema 566; STJ, AgInt no AREsp n. 1.711.338/RS, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 12.03.2025.

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL No 0002656-85.1993.8.11.0003

AGRAVANTE: ALFREDO DE OLIVEIRA GARCIA.

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS.

RELATÓRIO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário
:

Trata-se de agravo interno interposto por
ALFREDO DE OLIVEIRA GARCIA
, contra decisão da Vice-Presidência que
negou seguimento
ao recurso especial, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil (Tema 566 do STJ).

O agravante alega que a expressão "efetiva constrição patrimonial" não pode ser interpretada de forma ampliativa para abranger meros requerimentos ou determinações judiciais de penhora.

Aduz que no caso, houve apenas o requerimento de penhora em 07/05/2013 e seu deferimento em 05/06/2014 e não consta nos autos a efetiva materialização da constrição patrimonial; menciona que é substancial a diferença entre "determinação de penhora" e "efetiva penhora" para fins de aplicação do instituto da prescrição intercorrente.

Menciona que não houve efetiva constrição patrimonial, apenas determinação de penhora, e que a prescrição intercorrente teria ocorrido entre 15/04/2009 e 15/04/2015 (id. 327672885).

Recurso tempestivo, conforme certidão de id. 329005398.

Contrarrazões (id. 343636868).

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário:

Como relatado, trata-se
de agravo interno interposto por
ALFREDO DE OLIVEIRA GARCIA
, contra decisão da Vice-Presidência que
negou seguimento
ao recurso especial, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil (Tema 566 do STJ).

O agravante interpôs Recurso Especial
,
com fundamento no art. 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão constante do id. 290046364. Alegou violação ao art. 40, §§ 1o e 2o, da Lei no 6.830/80, bem como ao art. 174 do Código Tributário Nacional, além de divergência jurisprudencial com o REsp 1.340.553/RS.

Todavia, a análise dos elementos fáticos demonstra que, no período questionado pelo agravante (15/04/2009 a 15/04/2015), houve efetiva movimentação processual por parte do exequente. Especificamente, em 07/05/2013, o Município requereu a penhora de imóvel do executado, sendo o pedido deferido em 05/06/2014.

Essa sequência de atos processuais configura inequívoca demonstração de diligência da Fazenda Pública, afastando a alegada inércia.

Com efeito, o Tribunal de origem aplicou corretamente a jurisprudência consolidada do STJ, reconhecendo que a prática de atos executivos úteis interrompe o prazo prescricional, ainda que a efetiva constrição patrimonial ocorra posteriormente.

Tal entendimento encontra respaldo na própria
ratio decidendi
do Tema 566, que privilegia a análise da conduta ativa do exequente em detrimento da mera verificação cronológica de marcos processuais.

Por oportuno, transcrevo trecho da decisão agravada por entender que os argumentos e fundamentos lançados nas razões recursais não bastam para alterá-la:

“
Capítulo 1 – Da sistemática de recursos repetitivos (Tema 566 do STJ)

No caso concreto, o recorrente alega violação ao art. 40, §§ 1o e 2o, da Lei no 6.830/80, argumentando que: (i) não houve constrição patrimonial efetiva, apenas determinação de penhora; (ii) a prescrição intercorrente ocorreu entre 15/04/2009 e 15/04/2015; (iii) a simples localização de bem não interrompe o prazo prescricional; e (iv) o Tribunal aplicou de forma equivocada o Tema 566 do STJ ao admitir a determinação de penhora como suficiente.

Todavia, a matéria encontra-se afetada pela sistemática dos recursos repetitivos, o que impõe a aplicação da tese firmada no precedente.

O acórdão recorrido fundamentou-se integralmente no Tema 566 do STJ (REsp 1.340.553/RS), que estabeleceu critérios para a contagem da prescrição intercorrente em execução fiscal, notadamente quanto aos atos aptos a interromper o prazo prescricional.

Observa-se, portanto que, neste ponto, o aresto recorrido está em conformidade com a tese fixada no recurso paradigma (Tema 566),
in verbis
:

[...] A decisão agravada amparou-se no entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 566 (REsp 1.340.553/RS), segundo o qual a prática de atos úteis à execução, como a localização de bens ou a citação por edital, afasta a inércia da Fazenda Pública e, portanto, impede o reconhecimento da prescrição intercorrente.

A tese recursal sustenta que entre 15/04/2009 (data da citação por edital) e 15/04/2015 (marco final alegado da prescrição), não teria ocorrido qualquer ato interruptivo.

No entanto, verifica-se que, em 07/05/2013 (id. 226377855 – fl. 10), o Município requereu a penhora de imóvel do executado (id. 226377854 – fl. 32), sendo o pedido deferido em 05/06/2014 (id. 226377855 – fl. 12). A efetivação dessa medida constritiva configura ato inequívoco de impulsionamento processual, apto a interromper o prazo da prescrição intercorrente, conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria. Vejamos:

(...)

Portanto, não há de se reconhecer a prescrição intercorrente entre os marcos apontados pelo Agravante. [...].

Constata-se, assim, que o acórdão recorrido se encontra em conformidade com o entendimento consolidado pela Corte Superior, razão pela qual incide a regra da negativa de seguimento ao Recurso Especial, nos termos do art. 1.030, inc. I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil
.
”

Nesse contexto,
o acórdão está suficientemente fundamentado, o que
d
enota-se que a Vice-Presidência aplicou de forma adequada as teses previstas no
T
ema 566 do
STJ
,
sendo o caso de se manter a negativa de seguimento do Recurso Especial, por ordem da alínea “b” do inciso I do artigo 1.030 do CPC.

Portanto, os fundamentos apresentados pelo agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada no ponto em questão, não demonstram sua impropriedade e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Antes o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2026